Tribunal: STF
Processo: HC 147860
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de extensão de ordem concedida nos autos em epígrafe (eDOC 35), formulada por José Oliveira de Sousa Júnior (Pet. STF 30041/2020). 
    O requerente sustenta, em síntese, a similitude entre sua situação fática e aquela do paciente. Para tanto assentou: 
    “Por conseguinte, é exigência que o corréu esteja nas mesmas situações fáticas-processuais, no sentido etimológico podemos perceber que situação fática processual é a mesma coisa situação processual idêntica.
    Vossa excelência como sabedora essa tal situação idêntica é diagnosticada na decretação da prisão preventiva, onde os corréus foram beneficiados e suas liberdades concedidas, devendo ser estendido o benéfico ao Paciente (...)”
    (…)
    A decisão segue na íntegra em anexo, ressaltamos que a decisão que decretou já é um padrão da vara coatora.
    Na decisão ora proferida pela quinta turma do STJ, os Ministros se utilizaram de uma inovação trazida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, pois, havia excesso no processo e constrangimento ilegal para todos.
    Diante disso, a defesa do Paciente José Oliveira de Sousa Júnior, vem perante esta Corte de Justiça requerer a extensão do benefício dado aos corréus em sede de Habeas Corpus, em face de se enquadrar nas mesmas situações fáticas e jurídicas.. (eDOC 41, p. 12)
    É o breve relatório. 
    Passo a decidir. 
    Preliminarmente, assevero que muito embora o requerente figure na mesma ação penal que o paciente (Proc. 0044074-52.2014.8.66.0117), em trâmite na 2ª Vara Criminal da Comarca de Maracanaú de Execuções Penais da Comarca de Poços de Caldas/MG, a situação fática não guarda similitude. 
    Isso porque o requerente já encontrava-se em liberdade quando o juízo de origem novamente decretou sua prisão cautelar, por fatos novos, de modo que o decreto preventivo não é comum ao paciente.
    Ademais, a extensão da decisão de liminar, com fundamento no art. 580 do CPP, no caso de concurso de agentes, somente é possível se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, o que não ocorre na espécie. 
    Dessa forma, tenho que a situação do requerente da extensão não é similar àquela do paciente, conforme dispõe o artigo 580 do CPP. 
    Ante o exposto, indefiro o presente pedido de extensão de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 13 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente